Tribunal: STF
Processo: RE 70149
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-07
Data de publicação: 1975-05-07

Ementa:
1. O PLENÁRIO DO STF REAFIRMOU SEU ENTENDIMENTO DE QUE ANTES DA
VIGENCIA DO DL. N. 406-68 O ICM NÃO INCIDIA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS
PELAS COOPERATIVAS COM OS RESPECTIVOS ASSOCIADOS, E QUE A INCIDENCIA
DESSE TRIBUTO EM TAIS OPERAÇÕES INCIDE APÓS A VIGENCIA DO SOBREDITO
DIPLOMA. E O QUE SE VERIFICA NO RE N. 78.427 E NO RE N. 74.439,
JULGADOS EM 10.4.75.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO SE HARMONIZA COM
ESSA JURISPRUDÊNCIA, DITO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO (REG.INT.,
ART. 309 § 3º).